Tribunal: TJSP
Processo: 2014156-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A sociedade executada alega nulidade da citação dos executados pessoas naturais e ausência de título executivo extrajudicial.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A sociedade executada alega nulidade da citação dos executados pessoas naturais e ausência de título executivo extrajudicial.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da citação dos coexecutados e (ii) a existência de título executivo extrajudicial.
III. Razões de Decidir: A nulidade da citação não pode ser arguida pela sociedade agravante na defesa de direito de terceiros, conforme art. 18 do CPC. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, estando acompanhada de planilha de cálculo que demonstra a evolução da dívida.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. 2. A nulidade da citação de executado não pode ser arguida por terceiro.
Legislação Citada: CPC, art. 18; Lei n.o 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2245790-86.2023.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2023; Agravo de Instrumento 2347156-71.2023.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2024.